Tribunal: TJDFT
Processo: 0726635-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726635-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MAICON INACIO DA SILVA MELO, MAYANA ISMAEL DA SILVA MELO D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rossi Residencial S. A. e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID de origem 130793238) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Maicon Inácio da Silva Melo e Mayana Ismael da Silva Melo, indeferiu o pedido de redução de penhora por suposto excesso. Em suas razões recursais (ID 38174967), os agravantes indicam terem apresentado impugnação ao cumprimento provisório de sentença, controvertendo a cobrança de multa que alcançaria o valor de R$1.921.632,49 (um milhão novecentos e vinte e um mil seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos). Aduzem que tal impugnação teria sido rejeitada pelo Juízo a quo em razão da não apresentação de memória de cálculo com o valor que os devedores entendem como devido. Tecem arrazoado acerca da causa de onde se origina a multa cobrada nos autos do cumprimento de sentença. Entendem que a condenação ao pagamento da referida cominação seria desproporcional e deveria ser revista, inclusive de ofício, por constituir, supostamente, matéria de ordem pública. Argumentam estarem presentes os requisitos necessários para a revisão da cláusula penal, quais sejam o cumprimento parcial da obrigação e a desproporcionalidade da penalidade, considerando-se a natureza e a finalidade do negócio realizado. Acostam precedente jurisprudencial do c. STJ que entende amparar seu pleito. Pleiteiam, por fim, a redução do valor da multa, com base no art. 413 do CC. Pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entenderem estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Requerem, portanto, o deferimento do efeito suspensivo para suspender o curso do processo de origem, até o julgamento desse recurso. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de reduzir o valor da multa moratória cobrada no cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 38174971). Registre-se que os presentes autos foram redistribuídos para essa Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 38231788. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Por imposição legal, o recorrente deve formular o próprio pedido e expor na petição do agravo de instrumento as razões pelas quais pleiteia a reforma ou a invalidação da decisão recorrida, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. É o que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, in verbis: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Assim, é inepta a peça recursal em que a parte recorrente deixa de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da decisão interlocutória impugnada, demonstrando os fundamentos de fato e de direito que imponham a reforma pretendida, o que implica sua inadmissibilidade. Na hipótese, a decisão recorrida versa exclusivamente sobre o pedido de redução/substituição de penhora deduzido pelos executados, ora agravantes, nos autos do cumprimento de sentença n. 0724218-52.2018.8.07.0001. Confira-se, por oportuno, o inteiro teor do referido decisum: Trata-se de cumprimento de sentença no qual penhorado imóvel de propriedade da requerida (id. 118757870). Após a avaliação a executada alega, na petição de id. 127492743, excesso na execução. Afirma que: (i) o crédito perseguido pelo credor é de R$ 20.240,00; (ii) o valor do imóvel penhorado foi estabelecido em R$ 670.000,00; (iii) o crédito representa apenas 3% (três por cento) do imóvel, razão pela qual a redução da penhora a tal patamar é medida de rigor, diante da constatação de um excesso de penhora relativo a 97%. Intimada, a parte exequente se opõe ao pedido. Afirma que houve acordo não cumprido pela exequente e que a parte sequer indicou bem em substituição à penhora do imóvel. Com razão. O cumprimento de sentença iniciou-se a mais de ano (id. 86420158), sem que a obrigação fosse satisfeita. Há que se garantir a razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença ou execução. Considerando, portanto, que já houve diversas oportunidades às exequentes para o pagamento do débito e que a alegação de excesso à execução veio desacompanhada de qualquer oferecimento de outro bem em substituição à penhora do imóvel em questão, indefiro o pedido. Não houve insurgência das partes quanto à avaliação realizada. Prossiga-se, pois, nos termos da decisão de id. 121952872, penúltimo parágrafo. Das razões do presente recurso, verifica-se que toda a argumentação dos agravantes está relacionada à cobrança de multa moratória decorrente de suposto atraso na entrega de obra, perfazendo o importe de R$1.921.632,49 (um milhão novecentos e vinte e um mil seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos). Entretanto, o valor cobrado nos autos do cumprimento de sentença na origem seria de apenas R$20.240,00 (vinte mil duzentos e quarenta reais). Em verdade, compulsando detidamente os autos, depreende-se que as razões do recurso versam sobre o contexto fático-processual de outra demanda, que se descortina nos autos do processo n. 0735451-75.2020.8.07.0001, no qual os agravantes contendem contra Erenilda Coutinho Lima Pereira e Francisco Adelino Pinho da Silva. Ou seja, a argumentação das razões do recurso é totalmente dissociada dos autos de referência e não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que malfere o princípio da dialeticidade recursal e impossibilita o conhecimento do recurso, porquanto não há delimitação específica do efeito devolutivo para análise da matéria por essa instância revisora. 3. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade e ausência de dialeticidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC[1] e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2]. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;